Tribunal: TJES
Processo: 5002011-49.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 5002011-49.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
ALEFE DE JESUS MENDONÇA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RESTRITIVAS DE DIREITOS – COMPATIBILIDADE – CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO PERANTE OS JUÍZOS COMPETENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência deste eg. TJES, seguindo o entendimento sedimentado no âmbito do colendo STJ, vem entendendo pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, sempre que houver compatibilidade no cumprimento das sanções.

Demonstrado que o agravante vinha cumprindo a pena privativa de liberdade em regime aberto, instante em que houve nova condenação que lhe aplicou as penas restritivas de direito, é plenamente possível o cumprimento simultâneo de ambas perante os juízos competentes.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, determinando que a execução das penas restritivas de direitos e a privativa de liberdade em regime aberto fixadas em desfavor do agravante se deem simultaneamente perante os juízos competentes.

Vitória, 6 de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002011-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEFE DE JESUS MENDONCA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 5002011-49.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
ALEFE DE JESUS MENDONÇA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ALEFE DE JESUS MENDONÇA

em face da decisão id. 2249335, da lavra do Magistrado da 3ª Vara de Execução Penal de Vitória/ES, que negou a ele o direito de cumprir, simultaneamente, as penas privativas de liberdade e restritivas de direito.

Em suas razões, aduz o recorrente ser plenamente possível que a pena restritiva de direitos seja cumprida concomitantemente com a sanção privativa de liberdade em regime aberto, bastando que seja feito o cadastro de desmembramento junto ao Sistema SEEU.

Contrarrazões (id. 2249335) nas quais o agravado rebate todos os pontos trazidos pelo recorrente.

No id. 2249335, o MM. Juiz com atuação na vara manteve a decisão agravada.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2381422), pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Processo sem revisão
, devendo ser incluído em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 6 de junho de 2022.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 5002011-49.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
ALEFE DE JESUS MENDONÇA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante
ALEFE DE JESUS MENDONÇA

em face da decisão id. 2249335, da lavra do Magistrado da 3ª Vara de Execução Penal de Vitória/ES, que negou a ele o direito de cumprir, simultaneamente, as penas privativas de liberdade e restritivas de direito.

Pois bem. Na decisão combatida pelo recurso de agravo em execução, o MM. Juiz proferiu decisão no seguinte sentido:

Foi proferida decisão no mov. 146.1, unificando as penas do reeducando, bem como convertendo a pena restritiva de direitos e fixando regime fechado, ante o remanescente da pena.

Não satisfeita, a Defesa do apenado interpôs recurso de Agravo em execução, alegando que possível o cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade cumprida em regime aberto, com a pena restritiva de direitos.

O E. Tribunal de Justiça conheceu o recurso e lhe deu provimento, reconhecendo a possibilidade do cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a reprimenda corporal a ser cumprida em regime aberto.

Neste sentido, foi proferida decisão convertendo a pena restritiva de direitos e mantendo o regime aberto, o que levou ao recurso de Embargos interpostos pelo Ministério Público, que alega a contradição da decisão frente a determinação do E. Tribunal de Justiça, aduzindo, inclusive, a existência de possível falta grave a ser analisada por este Magistrado.

A Defesa, por sua vez, em suas contrarrazões, alega concordância com o IRMIP no que concerne à contradição, requerendo, inclusive, que a guia de execução referente a pena restritiva de direitos, seja desmembrada do presente feito executório e remetido à VEPEMA.

Pois bem, de antemão, entendo que incabível o requerimento da Douta Defensoria Pública, uma vez que a execução penal possui natureza una e indivisível, não sendo possível, portanto, o desmembramento de uma das guias de execução e eventual remessa à outra VEP, o que acarretaria na criação de novo processo de execução.

Por outro lado, este Douto Magistrado não possui competência para execução de penas restritivas de direitos.

Neste sentido, entendo que a pena privativa de liberdade, por ser mais grave, possui prioridade na execução, devendo ser cumprida antes da pena restritiva de direitos, conforme prevê o art. 76 do CP.

Ao julgar o recurso de Agravo em Execução nº 0010921-49.2020.8.08.0024, também interposto pelo ora recorrente, a em. Desª. Elisabeth Lordes decidiu no sentido de que:

No caso em apreço, o agravante cumpria pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

tendo progredido para o regime aberto em fevereiro de 2020.

Ocorre que sobreveio condenação pela prática do crime do art. 14 da Lei 10.826/03, tendo sido condenado a 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade ou à entidades públicas.

Assim, a magistrada unificou as penas, fixando o regime fechado, ressaltando que o apenado progrediu de regime e abandonou o cumprimento da pena, bem como a impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas.

De acordo com a jurisprudência STJ,
a conversão das penas alternativas em privativa de liberdade, na fase de execução, restringe-se ao eventual descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações impostas ou quando, em superveniente condenação por outro crime, houver incompatibilidade com a reprimenda corporal aplicada e não suspensa, pouco importando, como sustenta o agravante, seja ela anterior ou posterior à atual condenação
. (AgRg no HC 516.414/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

No entanto, no caso dos autos, não há flagrante incompatibilidade entre o cumprimento da pena anterior (já que o apenado estava cumprindo pena em regime aberto em razão da progressão em fevereiro de 2020) e a pena superveniente (02 anos de reclusão substituída por uma restritiva de direito).

Assim, inviável a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade já que é possível o cumprimento simultâneo das reprimendas.

[...]

Por fim, destaco que eventual descumprimento das condições impostas à execução da pena em regime aberto caracteriza falta grave e impõe a regressão de regime, contudo, devem ser observadas as regras legais para tanto, como a oitiva do apenado, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa.

Assim, deve a magistrada instaurar o devido procedimento para apuração da eventual falta grave e, se for o caso, regredir o apenado de regime e unificar as penas.

Dito isso, fica claro que com relação à possibilidade do agravante cumprir simultaneamente as penas restritiva de direitos e a privativa de liberdade em regime aberto, a questão se apresenta bem sedimentada, inclusive por estar o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em consonância com a mais recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que cito:

[...] II - Com efeito, "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva" (AgRg no AgRg no HC n. 545.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/5/2020). [...] (HC n. 694.870/SP, Rel. Min.
JESUÍNO RISSATO
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe 4/11/2021).

[...] 1. É firme nesta Corte Superior o entendimento de que, independentemente de a condenação à reprimenda restritiva de direitos ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, o único critério utilizável para manter a pena substitutiva é a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da unificação (HC n. 328.983/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 9/12/2015). [...] (AgRg no HC n. 711.780/MS, Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 15/2/2022).

Por fim, com relação competência para a fiscalização do cumprimento de ambas as reprimendas, filio-me ao entendido que vem sendo adotado no âmbito deste eg. TJES e no sentido de que as reprimendas em questão sejam executadas simultaneamente pelos juízos competentes para cada uma delas. Vejamos:

[...] 1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva. Precedentes. 2.

Considerando que o agravante cumpria pena em regime aberto quando sobreveio a condenação que lhe aplicou as penas restritivas de direito, é plenamente possível o cumprimento simultâneo das reprimendas, sendo incabível a conversão e posterior unificação das penas, como ocorreu na decisão agravada, devendo esta, portanto, ser reformada. 3. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Execução Penal nº 100210047419, Rel. Des. Subst.
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
, Segunda Câmara Criminal, DJe. 22/03/2022).

Vale citar, ainda, excerto do inteiro teor do referido julgado, o qual é bastante esclarecedor:

[...] Nesse viés, ambas as penas privativas de liberdade fixadas em desfavor do agravante foram substituídas por RESTRITIVAS de direitos e, não sendo indicadas razões que indiquem eventual incompatibilidade no cumprimento simultâneo das penas, existe a clara possibilidade de o agravante cumprir as penas restritivas de direito impostas nas duas sentenças de forma concomitante. [...] Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para desconstituir a decisão de unificação de penas de fls. 138/139,
determinando que as penas impostas ao agravante (regime aberto e pena restritiva de direitos) sejam
executadas simultaneamente pelos Juízos competentes
(grifei).

Por todos esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, determinando que a execução das penas restritivas de direitos e a privativa de liberdade em regime aberto fixadas em desfavor do agravante se deem simultaneamente perante os juízos competentes.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 5002011-49.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
ALEFE DE JESUS MENDONÇA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RESTRITIVAS DE DIREITOS – COMPATIBILIDADE – CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO PERANTE OS JUÍZOS COMPETENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência deste eg. TJES, seguindo o entendimento sedimentado no âmbito do colendo STJ, vem entendendo pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, sempre que houver compatibilidade no cumprimento das sanções.

Demonstrado que o agravante vinha cumprindo a pena privativa de liberdade em regime aberto, instante em que houve nova condenação que lhe aplicou as penas restritivas de direito, é plenamente possível o cumprimento simultâneo de ambas perante os juízos competentes.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, determinando que a execução das penas restritivas de direitos e a privativa de liberdade em regime aberto fixadas em desfavor do agravante se deem simultaneamente perante os juízos competentes.

Vitória, 13 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.